Tribunal: TJSP
Processo: 2188116-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO - Constatação através de consulta aos autos digitais, da superveniência de sentença proferida em 1a instância – Sentença de extinção com resolução do mérito nos termos do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO - Constatação através de consulta aos autos digitais, da superveniência de sentença proferida em 1a instância – Sentença de extinção com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC – Inobstante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nada obstava o regular prosseguimento do feito – Aplicação da Teoria da cognição - Perda superveniente do objeto recursal - Inteligência do art. 557, caput, do ACPC, com correspondência no art. 932, III, do NCPC – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188116-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
BANCO BMG S.A., é agravado ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188116-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37879
AGRV.No: 2188116-58.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE ADAMANTINA 2a VARA CÍVEL
AGTE. : BANCO BMG S.A.
AGDA. : ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO
JUIZ PROLATOR: CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
TUTELA ANTECIPADA -
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA

TEORIA
DA
COGNIÇÃO
-
PERDA
DE
OBJETO

RECURSO
PREJUDICADO - Constatação através de consulta aos autos digitais,
da superveniência de sentença proferida em 1a instância Sentença de
extinção com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC
Inobstante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nada
obstava o regular prosseguimento do feito Aplicação da Teoria da
cognição - Perda superveniente do objeto recursal - Inteligência do art.
557, caput, do ACPC, com correspondência no art. 932, III, do NCPC
Recurso não conhecido.”
Trata-se de agravo de interposto em
07.08.2020, tirado de ação de declaração de inexistência de
relação jurídica com pedido de indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada, em face da r. decisão proferida em
08.07.2020 e publicada em 27.07.2020, que deferiu o pedido de
tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado.
Sustenta o agravante, em síntese, que as
partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado, em
25.11.2015, o qual foi devidamente assinado pelo agravado,
conforme reproduzido às fls. 04, das razões recursais, e cuja
assinatura é semelhante aquela aposta no seu instrumento de
procuração. Afirma que contrariamente às alegações do agravado,
referido cartão de crédito foi utilizado para diversos saques,
conforme revelam os extratos anexos, o que torna contraditória
a alegação de fraude deduzida na inicial. Assim, pugna pela
revogação da tutela concedida, ante a ausência dos requisitos
legais do art. 300, do NCPC.
Subsidiariamente, pugna pela concessão de
prazo suficiente para cumprimento da medida, oficiando-se o
órgão pagador, bem como que o valor da multa seja revisto, nos
termos do art. 537, do NCPC, considerando que os descontos
acontecem de forma mensal, sob pena de enriquecimento ilícito
do agravado.
Pleiteia, por fim, a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188116-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo, reformando-se a r. decisão agravada, ao final (fls.
1/12).
Recurso processado com suspensividade (fls.
121/123).
Decorrido “in albis” o prazo para
apresentação de contraminuta pela parte agravada (fls. 127).
É o relatório.
Através de consulta processual dos autos
digitais em 1a instância, constatou-se que foi proferida
sentença de extinção com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, I, do NCPC, pelo MM. Juiz “a quo”, aos 18.12.2020.
Para melhor compreensão dos fatos, veja-se a
transcrição da parte dispositiva da r. sentença proferida (fl.
219/221 dos autos principais):
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I,
do
Código
de
Processo
Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO
FERREIRA DE CARVALHO em face de BANCO BMG S.A,
extinguindo o feito com resolução do mérito.
Revogo os efeitos da tutela antecipada às fls.
33/34. Sucumbente, arcará a parte autora com o
pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com honorários advocatícios, os quais,
a teor do disposto no §2° do artigo85 do Código
de Processo Civil, arbitro em 10% do valor
atualizado da causa. Entretanto, como a parte
sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a cobrança ficará
condicionada ao vencimento dos óbices do § 3o
do artigo 98 do CPC. Transitada em julgado,
expeça-se Mandado de Levantamento Eletrônico ao
autor do valor depositado à fl. 36, desde que
cumprida a regra do Comunicado CG no 749/2019.
Oportunamente, arquivem-se os autos.”
Importante destacar que, não obstante a
concessão de efeito suspensivo neste agravo de instrumento,
nada obstava ao MM. Juiz de 1a instância prosseguir com o
regular andamento do feito (fls. 121/123).
Dentro deste contexto, forçoso reconhecer que
deve ser aplicada a “Teoria da Cognição”, pela qual na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188116-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
há o conhecimento exauriente dos fatos e das questões
processuais, razão pela qual a matéria tratada na decisão
interlocutória recorrida, acabou sendo não só conhecida, mas
como foi expressamente revogada na r. sentença (fls. 219/221),
e, desta forma, o recurso acabou perdendo o seu objeto.
Sobre a questão, veja-se o entendimento deste
E. TJSP, e do C. STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou
liminar em mandado de segurança. Superveniente sentença de
improcedência.
Sobrevivência
do
recurso
de
agravo.
Inocorrência. TEORIA DA COGNIÇÃO. A sentença de improcedência,
prolatada em exame exauriente da matéria, faz desaparecer o
interesse recursal da agravante em discutir a plausibilidade do
direito, o que ocorre em plano hipotético e no âmbito de
cognição sumária não exauriente. Prevalência da denominada
Teoria da Cognição em face da Teoria da Hierarquia, o que
determina a perda de objeto para o recurso de agravo. RECURSO
PREJUDICADO” (Relator(a): José Maria Câmara Junior; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 20/02/2013; Data de registro: 20/02/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.
OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ de que a superveniência de
sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de
instrumento deve ser verificada no caso concreto, visto que, em
determinadas situações, a utilidade do agravo mantém-se
incólume mesmo após a prolação da sentença. 2. Se o recurso
especial interposto contra acórdão proferido no julgamento do
agravo de instrumento está restrito à análise de questão
relacionada à liminar e se já foi decidido, por sentença, o
próprio mérito da ação originária, manifesta é a
prejudicialidade do presente recurso especial por superveniente
perda de objeto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).
Dessa forma, ante a extinção do processo com
resolução do mérito em 1a instância, exsurge a falta
superveniente de interesse recursal, razão pela qual o recurso
não deve ser conhecido, nos termos do quanto disposto no artigo
932, III do NCPC.
Fica prejudicada, portanto, a apreciação do
agravo interposto, ante a perda superveniente do objeto.
Neste sentido, o julgado encontrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188116-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Código de Processo Civil Comentado”, 7a edição, 2003, pág.
853, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde seu
objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em
consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser
julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Ante o exposto, estando o agravo de
instrumento prejudicado e à vista do disposto no art. 557,
caput, do ACPC, que encontra correspondência no art. 932,
inciso III, do NCPC, não se conhece do recurso, revogando-se o
efeito suspensivo concedido às fls. 121/123.
Salles Vieira, Relator.